Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-19.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800956-19.2021.8.14.0054

APELANTE: ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se do segundo recurso de Embargos de Declaração oposto por instituição financeira. A parte embargante alega a existência de contradição no acórdão que, ao sanar omissão anterior, rejeitou seu pedido de compensação de valores supostamente transferidos à consumidora em contrato de empréstimo declarado nulo, sob o fundamento de ausência de prova do efetivo repasse do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, por ter indeferido o pedido de compensação de valores após declarar a nulidade do contrato, a fim de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já analisada e decidida, possuindo contornos rígidos de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não a divergência entre o julgado e o entendimento da parte ou as provas dos autos. Precedentes do STJ.

3.

Inexistência do vício apontado, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da compensação, rejeitando-a de forma fundamentada por ausência de prova do repasse dos valores pela instituição financeira, não havendo qualquer incongruência entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

4.

Evidenciado o nítido caráter protelatório do recurso, que visa apenas rediscutir o mérito da causa, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que viabiliza o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância com a lei, o entendimento da parte ou as provas dos autos. 2. A oposição de embargos de declaração com o nítido propósito de rediscutir matéria de mérito já decidida configura o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JÃO DO ARAGUAIA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800956-19.2021.8.14.0054

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA:
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACORDÃO DE
Id. Num. 28532271

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 28532271
que acolheu parcialmente os aclaratórios opostos em face do Acordão de
Id. Num. 25886785

que conheceu e deu provimento à apelação

proposta por
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA
,

reformando a decisão do juízo de origem.

Transcrevo a ementa do acordão guerreado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de danos morais e materiais. O banco embargante aponta: (a) omissão quanto ao pedido de compensação de valores transferidos à autora; e (b) contradição no tocante ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso por não analisar o pedido de compensação dos valores supostamente transferidos à conta da consumidora; e (ii) analisar se há contradição no julgado quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão do julgado quanto ao pleito de compensação. No mérito, o pedido é rejeitado, pois a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva transferência dos valores à consumidora, apresentando apenas documentos unilaterais e sem autenticação, que não servem como prova do pagamento.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, e não a divergência entre o julgado e o entendimento da parte ou a jurisprudência. Inexistência do vício, uma vez que o acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a fixação dos termos iniciais dos juros de mora, em conformidade com a legislação e súmulas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, rejeitando-se o pedido de compensação.

Tese de julgamento: “1. A prova da efetiva transferência de valores em contrato de empréstimo é ônus da instituição financeira, não sendo suficientes, para tanto, meros documentos unilaterais, como capturas de tela de sistema interno. 2. A contradição que viabiliza o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância com a lei, o entendimento da parte ou outros precedentes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 389, 398 e 406; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28840667
), o Embargante sustém a existência de
contradição
no Acordão guerreado, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que a decisão é contraditória, pois, apesar de ter declarado nulo o contrato, indeferiu o pedido de devolução/compensação do valor creditado na conta da parte embargada.

Requer, assim, a reforma do julgado para que seja autorizada a compensação.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 29582268
.

Pede, sucintamente, a rejeição dos embargos, com a aplicação ao recorrente de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No caso em apreço, o Embargante opõe seus segundos aclaratórios para insistir na mesma tese já enfrentada e rechaçada no julgamento dos primeiros embargos: a compensação de valores.

O Acórdão foi cristalino ao analisar o ponto. Naquela oportunidade, o vício da omissão foi reconhecido e sanado, passando-se à análise de mérito do pedido de compensação, que foi expressamente rejeitado pela seguinte fundamentação:

(...) DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos,
assiste razão ao recorrente, visto que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora
.

Quanto à
compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte
autora/apelante, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim,
nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação
.

Todavia, como, de fato, houve omissão, apenas em relação ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, na decisão hostilizada,

os aclaratórios devem restar acolhidos neste ponto, sendo suprido o vício havido na decisão embargada. (...)

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acordão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Veja-se que a irresignação apontada se cinge ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
contraditório
,
dado que, ao proferir o Voto, esta Relatora não considerou válidos os documentos apresentados pelo ora embargante ao longo do processo para fins de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, muito embora tenham plena validade, e que houve omissão acerca do pedido de compensação feito em sede recursal.

No entanto
, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
e, diante de seu caráter meramente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025